Tribunal: TJSP
Processo: 1002171-90.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela específica para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Irregularidade no consumo de energia elétrica constatada por meio de documento unilateral, que não se presta a

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela específica para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Suposta fraude no relógio medidor apurada por meio de T.O.I. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Irregularidade no consumo de energia elétrica constatada por meio de documento unilateral, que não se presta a fazer prova da alegada fraude pelo consumidor. Ausência de comprovação de irregularidade no consumo de energia elétrica. Ré não logrou êxito em comprovar a efetiva manipulação da parte interna do equipamento, em benefício do autor, tampouco a data de início da irregularidade. Hipótese em que, não obstante comprovado o rompimento do lacre do medidor de consumo, não há prova da autoria da referida alteração. Cálculo elaborado unilateralmente, tal qual o TOI. Nulidade do débito cobrado. Sentença reformada. Recurso provido.